Tribunal: CARF
Processo: 10166.009275/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009275/2005-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.967 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2022
Recorrente
MARIA DO CARMO PALESTINA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
ATIVIDADE VEDADA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
Não prospera o ato de exclusão do Simples quando comprovado o exercício de
atividade não vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno dos autos a este colegiado após a realização de diligência
proposta, nos termo da decisão proferida, na Resolução no 18020-000.020, pela 2a Turma
Especial da Primeira Sessão de Julgamento, de 23 de fevereiro de 2011, assim decidida (fls. 99 a
100):
Como dito, não há nos autos qualquer elemento que indique com segurança se a
recorrente esta realmente impedida de optar pelo SIMPLES, motivo pelo qual, voto no
sentido de converter o julgamento em diligência para que a Delegacia da Receita
Federal de origem verifique a atividade exercida pela recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009275/2005-92
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009275/2005-92

Trata-se de pedido de enquadramento no Simples, formalizado em
13/09/2005, com efeitos retroativos à 20/10/1997, no qual alega a recorrente que pensava
ter optado pelo sistema quando de sua abertura, bem como destaca não exercer atividade
impeditiva e ter estado inativa em alguns períodos, sendo que a Secretaria da Receita
Federal aceitou suas declarações de Inativa ou Simples sem restrições (fl.01).
A DRF de origem proferiu o Despacho (fls. 34/38), indeferindo a
solicitação, ao fundamento que a exclusão do SIMPLES foi válida, tendo em vista a
atividade vedada exercida pela contribuinte, conforme dispunha o artigo 9°, XIII, da Lei
n° 9.317/96, e seus efeitos estão em consonância com o estabelecido na mesma Lei.
Destacou ainda que a existência de débitos inscritos em Dívida Ativa da
União também é fator impeditivo à opção pelo Simples, conforme determinação do artigo
9o, XV, da Lei n° 9.317/96.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Regularmente notificada do indeferimento (fl. 40), a recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade (fl. 42), alegando, em síntese que o ramo de sua atividade
sempre foi o de transporte rodoviário de cargas em geral, municipal e interestadual e que a
palavra "escritório" foi adicionada ao objeto social em razão de exigências atinentes à liberação
de alvará de funcionamento e destacando que jamais recebeu qualquer ofício informando a
exclusão do SIMPLES e destacando que em relação aos débitos inscritos na Procuradoria da
Fazenda Nacional, resultaram de reclamação trabalhista, e pensava que o processo já constava
arquivado e que pleiteou o seu parcelamento, e está providenciando o pagamento.
A 4a Turma da DRJ em Brasília/DF, nos termos do acórdão e voto de folhas 59 a
61, indeferiu a solicitação porquanto no seu entender a recorrente exerceria atividade
assemelhada à de administrador, sendo, portanto, vedada a opção pelo SIMPLES.
DO RECURSO
Devidamente cientificada (fl. 64), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
66/67), reiterando os argumentos e pugnando por provimento.
DA DILIGENCIA
A diligência retornou Informação Fiscal, de e-fls. 289/291.
A Recorrente veio aos autos (e-fl. 627) pedindo o arquivamento do processo e
destacando a impossibilidade (face ao longo tempo) de trazer aos autos todos os conhecimentos
de transporte e que seria uma empresa familiar que fazia transportes de mercadorias e quem
trabalhava no caminhão seria o esposa da titular.
É o relatório.
Voto
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009275/2005-92

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
O recurso é tempestivo, razões pelas quais dele conheço.
O cerne da lide diz respeito à controvérsia acerca do exercício de atividades
supostamente vedadas para fins de exercer a opção pelo SIMPLES.
Segundo a r. decisão (e-fl. 71): “As pessoas jurídicas que prestem serviços
assemelhados ao de administrador, corretor ou representante comercial não podem optar pelo
Simples Federal”.
Nesta toada, a decisão de primeira instancia justificou o indeferimento da
contribuintes, tendo por base o CNAE e a Declaração de Firma Individual, assim relatado:
Com efeito, a atividade de “ESCRITÓRIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS EM GERAL” é vedada no âmbito do Simples, a teor do artigo 9°, XIII, da
Lei n° 9.317/96, por se assemelhar às atividades de administrador, corretor ou mesmo
representante comercial, conforme o caso concreto.
(...)
Desse modo, até prova efetiva em contrário, a declaração de suas atividades fins na
Declaração de Firma Individual ou no Requerimento de Empresário deve ser
tomada como caracterizadora de sua empresa, como bem ensina o Enunciado n° 54
da I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, ao comentar o art. n° 966
do Código Civil:
É de se notar que as razões de decidir, expostas no r. Acórdão, per si, não são
suficientes para o indeferimento da opção, sendo necessário avançar na comprovação da
atividade exercida a teor da Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Assim, a diligencia realizada resolve de vez a questão ao concluir que a
Recorrente exercia atividade de transporte: “...pelos documentos apresentados, a empresa exercia
a atividade de transporte” (palavras da autoridade fiscal, e-fl.289).
Quanto ao óbice sugerido no Despacho Decisório de que a recorrente teria débitos
com União e em razão disso lhe seria vedado optar pelo SIMPLES, cumpre registrar que há nos
autos, à folha 70, Certidão Conjunta Negativa, encartada ao feito com a apresentação do Recurso
Voluntário, de sorte que esse impedimento, ainda que verificado na época da primitiva decisão,
conforme comprova o contribuinte, não mais persiste.
Portanto, restando comprovado o exercício de atividade não vedada deve-se
anular os efeitos do Ato Declaratório Executivo DRF/BSA, n° 420490, de 07 de Agosto de 2003.
Dá-se provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.967 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009275/2005-92

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital